Tribunal: TJSP
Processo: 3003321-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que afastou a alegação de prescrição – Autos que permaneceram paralisados por mais de 5 anos em razão de equivoco cometido em ato judicial – Parte que não deu causa e não foi inerte – Decisão mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000554487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3003321-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, são agravados MARLENE HONORATO, JAUR CARPINETTI FILHO,
ALFREDO PAULO DE MEDEIROS, ANDRE LUIZ FELIX, ANDREIA CARPINETTI,
BENEDITO MARIO DE SOUSA, ROSA SALETE RAMOS BARBOSA TEIXEIRA,
SUELI APARTECIDA MACEDO BASTOS, CASSIO BORDINI DO AMARAL, LUIZ
CARLOS CASTILHO JUNIOR, MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA, JOSE GERALDO
IVO DO PRADO, CARLOS ALBERTO ALVES, CARMEM LUCI COELHO, TANIA
VANESSA DE MECENAS, MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA MATEUS e
CLEMENTINO DE OLIVEIRA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3003321-94.2020.8.26.0000
2
VOTO N° 30535
Agravo de instrumento n° 3003321-94.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado:
MARLENE HONORATO E OUTROS
Juiz 1a Inst.: Simone Gomes Rodrigues Cassoretti
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão agravada que afastou
a alegação de prescrição Autos que permaneceram paralisados
por mais de 5 anos em razão de equivoco cometido em ato judicial
Parte que não deu causa e não foi inerte Decisão mantida
Recurso desprovido.”
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra decisão que, nos autos
do cumprimento de sentença iniciado por MARLENE HONORATO E
OUTROS, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente
público, mas afastou a alegação de prescrição. Postula a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se o
decurso do prazo prescricional.
O recurso processou-se sem a outorga do efeito
pretendido (fls. 14).
Foram apresentadas contrarrazões ao agravo (fls. 18/20).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Ao que se depreende dos autos, os agravantes, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3003321-94.2020.8.26.0000
3
qualidade de servidores públicos estaduais, ingressaram com ação de
conhecimento, pretendendo o recebimento das diferenças consistentes no
Fator de Atualização Monetária FAM, tendo o recurso de apelação n°
595.522.-2/00 parcialmente reformado a r. sentença que julgou procedente a
ação, apenas para alterar a questão dos juros de mora (fls. 63/67 principais).
Interposto recurso especial, que fora inadmitido por
decisão proferida em 27/11/2008 (fls. 72 principais), retornaram os autos
para a origem, tendo sido proferida em 03/02/2010 a seguinte decisão (fls. 79
principais): “cumpra-se o V. Acórdão. Requeira(m) o(s) exequente(s) o que
de direito. Não havendo manifestação, aguarde-se o recurso pendente. Int.”
O processo permaneceu sem andamento até a decisão de
fls. 81, proferida em 17/06/2019, determinando a manifestação dos
exequentes em termos de prosseguimento, o que tão logo foi cumprido pelos
ora agravantes (fls. 82 principais).
Assim sendo, não há que se falar em inércia dos
agravantes, tendo em vista que os autos permaneceram paralisados em razão
de erro judicial na decisão de fls. 79, que determinou fosse aguardado o
julgamento de recurso pendente, no entanto, inexistente.
Vale salientar que, ao que se verifica, podem ser
apontadas outras irregularidades no curso do processo, capazes de
eventualmente tumultuar ou prejudicar o andamento do feito, tais como, falta
de certidão de trânsito em julgado da ação de conhecimento por parte do
Serventuário e a não ratificação ao recurso especial protocolado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3003321-94.2020.8.26.0000
4
prematuramente após o julgamento dos embargos de declaração, erro este
perpetrado pelo ente público ora agravado.
Assim sendo, não podem os agravantes ser prejudicados
por erro que não deram causa, devendo ser afastada a alegação do ente
público de ocorrência da prescrição.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE
EXECUÇÃO Alegação de prescrição, nos termos do art. 1o e 9o, do
Decreto no 20.910/32 Inocorrência, ante a particularidade do caso
Incabível a alegada inércia da parte credora a gerar a prescrição
intercorrente, já que não deu causa à demora no prosseguimento do
feito. R. decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, Agravo de Instrumento
no 2223808-60.2016.8.26.0000, j.07/12/2016).
Diante disso, entendo correta a decisão agravada que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp